Tribunal: TJSP
Processo: 1099083-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cotejo entre elementos nominativos de marcas ("Prosept" e "Pro-sept"). Notável colidência entre as denominações. Configuração das expressões "pro" e "sept" foi concebida pela autora de forma original e distinta. Denominação semelhante empregada pelas requeridas possui potencial de ensejar confusão no público consumidor e associação indevida de

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Cotejo entre elementos nominativos de marcas ("Prosept" e "Pro-sept"). Notável colidência entre as denominações. Configuração das expressões "pro" e "sept" foi concebida pela autora de forma original e distinta. Denominação semelhante empregada pelas requeridas possui potencial de ensejar confusão no público consumidor e associação indevida de fabricantes. Utilização não autorizada de marca registrada de terceiros. Imposição do dever de abstenção do uso da marca, bem como da condenação pelas indenizações pertinentes. Quantum indenizatório fixado em parâmetro razoável. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.